Tribunal: TJES
Processo: 0014285-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014285-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO TEIXEIRA RASSELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXAME DE ALCOOLEMIA. ARTIGO 165 DO CTB. SUSPENSÃO DE CNH. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência de que “
apesar de o § 3º do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3º), pois corresponde à infração de trânsito diversa. Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.866.283/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

II.
Na hipótese, em análise ao Auto de Infração nº 0031650-0 (fl. 23), verifica-se que além de o mesmo ser anterior
Resolução 432/2013,
o Recorrido não foi autuado apenas pela recusa em se submeter ao Teste do Etilômetro, pois o referido Auto de Infração também encontra alicerce no Exame de Alcoolemia acostado à fl. 24, inclusive, assinado pelo próprio condutor, ora Recorrido, no qual restou atestado que o “
Condutor declara ter ingerido bebida alcoólica
.”

III.

A nulidade do Auto de Infração também não merece ser mantida, porquanto reconhecida com base na Resolução do CONTRAN nº 432/2013, não aplicável ao caso em questão, uma vez que a Infração de Trânsito ocorreu em 21.01.2012, ou seja, antes da data de vigência da sobredita Resolução.

IV.

A recusa ao Teste de Etilômetro não foi a única causa que deu ensejo a Infração Administrativa, porquanto no Exame de Alcoolemia, demonstra que o próprio condutor declarou estar alcoolizado, inclusive, constando a sua assinatura no documento, o que não se pode afastar com pelo simples registro de que o mesmo sabia onde estava, data, hora, endereço e lembrava dos atos cometidos, eis que a possibilidade de aplicação das sanções previstas no artigo 165 do CTB, como dito, exige apenas a recusa ao Teste de Etilômetro, por força da norma legal preconizada no artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação vigente à época.

V.
Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
” (
STJ
- AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

VI.
Na hipótese a Magistrada de Primeiro Grau bem demonstrou que as notificações emitidas pelo Recorrente foram encaminhadas para endereço diverso daquele indicado pelo Recorrido em Defesa Administrativa, não cumprindo, via de consequência, seu desiderato. Nesse passo,
considerando que a suspensão do direito de dirigir do Recorrente ocorreu no ano de 2013, resta evidente a Prescrição Intercorrente para a Administração Pública restabelecer a tramitação do Processo Administrativo e promover nova intimação do Recorrido, porquanto já ultrapassado o prazo máximo de 03 (três) anos, conferido pela Resolução do CONTRAN 723/18, para fins de suspensão do direito de dirigir.

VII.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 115/131)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 109/114), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
FLAVIO TEIXEIRA RASSELI
em face do Recorrente, cujo
decisum,
em sua parte dispositiva, assim estabeleceu: “CONDENO a autarquia requerida ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte autora. CONDENO, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao qual fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Auto de Infração nº 0031650-0 não padece de qualquer mácula, notadamente porque alicerçado no artigo 277, §3º do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), bem como, em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que “
que o auto de infração não foi lavrado apenas em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro, pois basta uma simples análise do exame de alcoolemia anexado aos autos e ASSINADO PELO AUTOR
”, para ficar demonstrado que conduzia o veículo após o consumo de bebida alcóolica.

Por fim, alega que “
não tendo o recorrente atualizado o seu endereço no prontuário de condutores as notificações enviadas ao endereço cadastrado junto a autarquia por si só devem ser consideradas válidas, nos termos do art. 282, §1° do CTB
”.

Postula, assim, seja conhecido e conferido provimento ao Recurso.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido ingressou com demanda em epígrafe, afirmando que, no dia 21.01.2012, foi abordado pela Autoridade Policial de Trânsito em uma “
blitz
”, que lavrou o
Auto de Infração nº 0031650-0, uma vez que teria recusado a
submeter-se ao Teste de Etilômetro. Afirmou, ainda, que a despeito de haver procedido ao
Exame de Alcoolemia (fl. 24), n
ão houve registro de sinais que pudesse, de fato, comprovar a sua embriaguez.

Sustentou que apresentou, tempestivamente, Defesa Administrativa (
Processo de Defesa de Autuação nº 417/2012)
, em razão do referido Auto de Infração nº 0031650-0, contudo, não fora intimado do atos processuais subsequente, malgrado tivesse informado ao final da petição o seu endereço atual para o encaminhamento de futuras intimações. Destaca
não haver sido notificado da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que
somente descobriu após tentar fazer a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na data de 10.03.2014, momento em que foi informado que sua Habilitação estava suspensa desde 12.03.2013.

Postulou que o “
DETRAN-ES se abstenha de praticar ato que impeça o requerente de renovar a sua CNH, bem como qualquer ato que impeça o exercício do direito de dirigir do requerente
” e a nulidade do Auto de Infração nº 0031650-0, o que foi acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau, que
julgou procedente o pleito exordial, ensejando o presente Recurso.

Com efeito,

o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui
jurisprudência que sustenta a possibilidade de imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir com base na mera recusa do condutor em submeter-se ao Teste do Etilômetro, no entanto, quando tais eventos ocorreram antes da promulgação da Resolução 432/2013
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º, C/C O ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.

I -
Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação da União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação.

II -
Em relação à alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3º, do CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º, do art. 277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017.

III -
Oportuno consignar que a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora.

IV -

Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3º), pois corresponde à infração de trânsito diversa
.

V -

Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro
. Nesse sentido: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579 / RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018.

VI - Agravo interno improvido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.866.283/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Na hipótese, em análise ao Auto de Infração nº 0031650-0 (fl. 23), verifica-se que além de o mesmo ser anterior à
Resolução 432/2013,
o Recorrido não foi autuado apenas pela recusa em se submeter ao Teste do Etilômetro, pois o referido Auto de Infração também encontra alicerce no Exame de Alcoolemia acostado à fl. 24, inclusive, assinado pelo próprio condutor, ora Recorrido, no qual restou atestado que o “
Condutor declara ter ingerido bebida alcoólica
.”

Nesse passo, não identifico equívoco no procedimento adotado pela Administração Pública que diante da constatação de Infração Administrativa, aplicou ao Recorrido a penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no artigo 165, por força da imposição contida no artigo 277, § 3º, do CTB, que determina:

“
Art. 165.
Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine

dependência:

lnfração -
gravíssima;

Penalidade -
multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida Administrativa -
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

Parágrafo único -
A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277.”

“
Art. 277.
(...)

(...)

§2º
A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.”

Sobreleva acentuar, ademais, que não passou despercebido por esta Relatoria que a nulidade do Auto de Infração fora pronunciada com base na Resolução do CONTRAN nº 432/2013, não aplicável ao caso em questão, uma vez que a Infração de Trânsito ocorreu em 21.01.2012, ou seja, antes da data de vigência da sobredita Resolução.

Em resumo, é possível notar que a recusa ao Teste de Etilômetro não foi a única causa que deu ensejo a Infração Administrativa, porquanto no Exame de Alcoolemia, demonstra que o próprio condutor declarou estar alcoolizado, inclusive, constando a sua assinatura no documento, o que não se pode afastar com pelo simples registro de que o mesmo sabia onde estava, data, hora, endereço e lembrava dos atos cometidos, eis que a possibilidade de aplicação das sanções previstas no artigo 165 do CTB, como dito, exige apenas a recusa ao Teste de Etilômetro, por força da norma legal preconizada no artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em sua redação vigente à época.

No que tange ao reconhecimento de ilegalidade do Processo Administrativo que tramitou à revelia do Recorrido, cumpre destacar o teor da
Súmula nº 312, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

Neste sentido, a jurisprudência daquela Corte Superior pontifica que “
o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
” (
STJ
- AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

A propósito da inobservância da aludida diretriz jurisprudencial,
a Magistrada de Primeiro Grau fundamentou que as notificações emitidas pelo Recorrente foram encaminhadas para endereço diverso do Recorrido, não cumprindo, via de consequência, seu desiderato
,
in litteris:

“
Isso porque, verifica-se que o autor, ao apresentar defesa administrativa perante a JARI, requereu, de forma expressa, que as notificações fossem remetidas para o endereço constante no preâmbulo da defesa (fis. 20)

Na ocasião, além da autarquia ré ter a obrigação de atender tal pedido (envio da notificação), deveria também atualizar o novo endereço em seu banco de dados, fato que não ocorreu.
”

Registre-se, por oportuno e relevante que a
tese do Recorrente – de que as notificações foram enviadas ao endereço do Recorrido constante do cadastro do DETRAN/ES à época em que foram emitidas – não merece amparo
, até porque o Recorrido por meio de Defesa Administrativa indicou o atual endereço em que deveria receber as notificações relativas ao Processo Administrativo, o que, entretanto, repisa-se, não foi observado pela Autarquia Estadual, impondo-se manter a Sentença com relação a este tema.

Portanto, embora não seja possível concluir que a instauração do Auto de Infração em questão tenha sido viciada, é imperativo reconhecer a nulidade do Processo Administrativo deflagrado
a posteriori
. Isso porque não houve a imprescindível notificação do Recorrido do julgamento do seu Recurso Administrativo, bem como da notificação de suspensão do direito de dirigir.

Por conseguinte, tendo em consideração que a suspensão do direito de dirigir do Recorrente ocorreu no ano de 2013, resta evidente a Prescrição Intercorrente para a Administração Pública restabelecer a tramitação do Processo Administrativo e promover nova intimação do Recorrido, porquanto já ultrapassado o prazo máximo de 03 (três) anos, conferido pela Resolução do CONTRAN 723/18, para fins de suspensão do direito de dirigir.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, para fins de manter a conclusão da Sentença pela nulidade do Processo Administrativo e, em razão da Prescrição Intercorrente, manter a extinção da pretensão punitiva relativa à suspensão do direito de dirigir, majorando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o valor atualizada da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)